Tribunal: TJMT
Processo: 1029011-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029011-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

BUSCA E APREENSÃO DE GRÃOS DE
SOJA –
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DIREITO DE PROPRIEDADE JÁ RECONHECIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR – TRADIÇÃO FICTA – CLÁUSULA CONSTITUTI – CRÉDITO EXTRACONCURSAL
–

PRODUTOS AGRÍCOLAS QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os bens de propriedade de terceiros que estejam apenas na posse da recuperanda, na condição de depositária, em razão de tradição ficta operada por
cláusula
constituti
.

2. Conforme entendimento consolidado do STJ, produtos agrícolas como soja e milho não podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TAQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA
contra decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº
1000870-75.2019.8.11.0100
ajuizada por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA,
que deferiu o pedido de busca e apreensão de 2.733.842,72 kg de soja em grãos, equivalente a 45.564,05 sacas de 60 kg, depositados em nome da executada nos armazéns da Agropecuária Crestani Ltda.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que se encontra em recuperação judicial desde 26/11/2018, com processamento deferido em 06/12/2018, e que a competência para decidir sobre atos constritivos de seu patrimônio é exclusiva do juízo
recuperacional
.

Sustenta que os grãos objeto da busca e apreensão são essenciais à manutenção de sua atividade empresarial e que a decisão agravada, ao determinar a constrição de bens sem prévia manifestação do administrador judicial, viola o princípio da preservação da empresa.

Argumenta que, independentemente da discussão sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito, compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade dos bens e sobre a possibilidade de constrição patrimonial.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a ordem de busca e apreensão dos grãos até que o juízo da recuperação judicial se manifeste sobre a questão.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
310440396
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
316483895
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que

TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
opôs
Embargos à Execução
em face de
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA,
nos autos de
execução de entrega de coisa incerta nº
1000870-75.2019.8.11.0100
, lastreada no Contrato de Compra e Venda de Soja nº 2017.01.031.00468
-1 (e aditivo), por meio do qual a embargante comprometeu-se à entrega de 2.733.842.72
kg de grãos de soja.

Os embargos à execução foram julgados procedentes
pelo juízo singular.

A
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO interpôs o Recurso de Apelação Cível nº
: 1000103-32.2022.8.11.0100
, o qual foi provido por este Tribunal, para
reformar a sentença a fim de julgar improcedente os embargos à execução e determinar a continuidade da execução de entrega de coisa incerta nº
1000870-75.2019.8.11.0100
.

Após o trânsito em julgado, a exequente peticionou nos autos
requerendo a continuidade da execução, e a busca e apreensão
e remoção d
e 2.733.842.72 kg, equivalente a 45.564,05 sacas de 60 kg de soja em grãos
, que se encontram depositadas nos armazéns da terceira Agropecuária Crestani Ltda.

Ao decidir,
o i. magistrado Dr. Romeu da Cunha Gomes deferiu o pedido
de busca e apreensão de 2.733.842,72 kg de soja em grãos, equivalente a 45.564,05 sacas de 60 kg, depositados em nome da executada nos armazéns da Agropecuária Crestani Ltda.

Pois bem
.

A
controvérsia cinge-se à possibilidade de busca e apreensão de grãos de soja que estão na posse da agravante, empresa em recuperação judicial
.

De início, cumpre destacar que a questão relativa à natureza do crédito da agravada já foi decidida por esta Câmara no julgamento da Apelação Cível n. 1000103-32.2022.8.11.0100, ocasião em que se reconheceu expressamente
que
o direito da agravada sobre os grãos não se sujeita à recuperação judicial da agravante.

A ementa do acórdão é clara ao estabelecer:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM CLAUSULA CONSTITUTI – PAGAMENTO INTEGRAL ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA VENDEDORA – TRADIÇÃO FICTA – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO COMPRADOR – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA.

1. Se as partes celebraram contrato de compra e venda de soja, cujo preço foi pago integralmente pela compradora, sem que o produto tenha sido integralmente entregue e que se formalizou anteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito não está sujeito ao plano de recuperação judicial.

2. O contrato previa que, como condições gerais, seria a apelada mera possuidora e depositária do produto vendido, nos termos da “clausula
constituti
”. Assim, havendo expressamente a cláusula
constituto
possessório sobre o produto objeto do contrato

e a impossibilidade de dele dispor, há tradição ficta, aplicando-se o art. 1.267, parágrafo único, do Código Civil.

3.
Sendo assim, inexiste crédito do apelante sujeito à recuperação judicial, mas direito de propriedade sobre o produto em questão, que autoriza sua reivindicação e prosseguimento da execução.

4. Recurso provido
.
”
-

Portanto,
ficou
estabelecido nos autos que a agravada é proprietária dos grãos de soja objeto da busca e apreensão, e que a agravante figura apenas como depositária desses bens.

Nesse contexto, não há se falar em submissão dessa obrigação aos efeitos da recuperação judicial, pois não se trata de crédito, mas de direito de propriedade sobre bem que não integra o patrimônio da recuperanda.

Aliás, o
artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 é claro ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial
"todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos"
. No caso em análise, não há crédito, mas direito de propriedade sobre bem que está apenas na posse da recuperanda.

Quanto à alegação de que os grãos seriam essenciais à atividade empresarial da agravante, tal argumento não se sustenta.

Isto porque,
os produtos agrícolas como soja e milho, entre outros, não podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial
, portanto, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do
§ 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005
,
in
verbis
:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Vale salientar, ainda, que já se encontra consolidado no STJ que “por bem de capital”, deve-se compreender aqueles imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção. Confira:

“RECURSO ESPECIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (...) BEM DE CAPITAL - CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA - RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05 - INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS (...). O propósito recursal consiste em definir se
produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial
– circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 – e se é possível ao juízo da recuperação
judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores (...).
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.
), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO”
(STJ – RECURSO ESPECIAL nº 1.991.989 - MA – Terceira Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI Julgamento: 03/05/2022 –
Dje
: 05/05/2022) destaquei

Aliás, em consulta aos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentre os produtos que constituem bens de capital do setor agrícola não estão incluídos grãos, englobando, ao revés, apenas o maquinário utilizado na produção, a exemplo de tratores agrícolas, máquinas, aparelhos para irrigação, plantadeira,
semeadores,dentre
outros (
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9319-indices-especiais-de-bens-de-capital.html?=&t=downloads
)

Dessa forma, não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser
em
classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, a execução deve ter seu normal prosseguimento, com a busca e apreensão de soja.

No que tange
à alegação de que a competência para decidir sobre atos constritivos seria do juízo da recuperação judicial, tal argumento não
se aplica ao caso concreto.

É certo que a jurisprudência do STJ reconhece a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre atos de constrição que recaiam sobre o patrimônio da empresa recuperanda. Contudo, no caso em análise, os bens objeto da busca e apreensão não integram o patrimônio da agravante, mas sim da agravada, que apenas estão na posse daquela na condição de depositária.

Nesse sentido, não há se falar em violação à competência do juízo da recuperação judicial, pois a medida constritiva não recai sobre patrimônio da recuperanda, mas sim sobre bem de propriedade de terceiro que está apenas em sua posse.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025